Tribunal: CARF
Processo: 10480.725981/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725981/2017-56
ACÓRDÃO
2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO RICARDO BRENNAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte dos segurados,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa.
VALORES RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS EM GFIP.
O pagamento de tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em
GFIP não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização
na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser
constituído de ofício em sua totalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração
inexata.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo e Roberto Carvalho Veloso Filho que deram provimento parcial ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (substituta integral),
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente). Ausente a conselheira Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-44.756 julgado
pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido, de forma a excluir a multa de 75%.
O processo em análise trata de Autos de Infração relativos às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, contribuição patronal e dos segurados, incidentes
sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais que prestaram serviço à pessoa
jurídica, não declaradas em GFIP, além de juros e multa, no período de 01/2014 a 12/2014.
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ que assim os relatou
(e-fls. 617-625):
Relatório
(...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
3
Observou a Fiscalização que nas GFIP consideradas, houve apenas a informação
de remuneração paga a um único segurado contribuinte individual, José Carlos da
Silva, NIT 1.678.350.402-7, nas competências de 05/2014 a 09/2014.
Assim, foram lançadas as respectivas contribuições, tendo como fatos geradores
os pagamentos de remuneração aos segurados contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa, constantes nas folhas de pagamento apresentadas
em meio digital, remunerações estas que não foram informadas pelo mesmo nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
No anexo I do Relatório Fiscal foi destacado, mês a mês, a identificação dos
segurados contribuintes individuais constantes das folhas de pagamento, e não
constantes das GFIP, bem como sua respectiva remuneração.
Foram lançadas ainda as contribuições dos segurados contribuintes individuais
que foram descontadas das remunerações dos mesmos, conforme as folhas de
pagamento apresentadas.
(...)
O Auto de Infração foi impugnado (e-fls. 53-64) com a alegação, em síntese, do
efetivo e prévio recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
descritas no lançamento e citação de jurisprudência do CARF.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos contribuintes individuais
que prestaram serviços à empresa.
VALORES RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS EM GFIP. MULTA DE OFÍCIO.
EXONERAÇÃO.
O pagamento de tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em GFIP
não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração
do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de
ofício em sua totalidade. Exonera-se a multa de ofício quando o contribuinte
comprova, na impugnação, que já pagou o tributo lançado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
4
Direito Tributário. Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 629-644) com os seguintes argumentos:
a) o acórdão reconhece a desobediência do art. 463 da IN RFB no 971/2009, que
impõe ao auditor fiscal intimar o contribuinte para alterar as informações prestadas, na hipótese
de se verificar que o montante recolhido é superior ao declarado em GFIP, porém, mantém o
lançamento ignorando a essência do dispositivo que é “impedir que sejam lançadas contribuições
sobre fatos geradores já tributados, mas que, por um erro de fato, não foram informados em
GFIP”;
b) apesar de não declarados em GFIP, os “fatos geradores foram submetidos à
tributação, com o devido recolhimento através de GPS”;
c) o acórdão invoca a Solução de Consulta Interna no 8, de 30/04/2007, que é
estranha à matéria dos autos;
d) conjugando o disposto no art. 142 com o disposto no inciso I do art. 156, todos
do CTN, “conclui-se ser ônus primário da autoridade administrativa investigar se a matéria
tributável apurada já fora objeto de recolhimento”;
e) a conclusão de recolhimento a menor no mês de agosto “não possui qualquer
lastro probatório, indo de encontro às informações prestadas pela própria base de dados da
Receita Federal”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
As primeiras razões recursais estão pautadas no argumento de que a decisão
reconheceu o recolhimento do tributo, razão pela qual a multa foi excluída, mas,
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
5
contraditoriamente, a cobrança do tributo foi mantida. Aduz que a fiscalização não teria
considerado os recolhimentos realizados no período, relativos às contribuições previdenciárias
incidentes sobre os fatos geradores descritos no lançamento, ainda que tenham sido omitidos em
GFIP. Ou seja, os fatos geradores foram submetidos à tributação, com o devido recolhimento
através de GPS, todavia, somente após o lançamento foi entregue GFIP retificadora para as
competências de 2014.
Quanto ao lançamento de ofício assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
(...).
Por sua vez o Decreto no 70.235/1972, que trata do procedimento fiscal estabelece:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...).
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
No presente caso, como observado na decisão de piso, “consoante consultas
promovidas no sistema corporativo GFIPWeb, pode-se verificar que o sujeito passivo não declarou
os referidos fatos geradores nas GFIP, antes do início da ação fiscal. De fato, apenas
posteriormente ao início da ação fiscal a empresa informou os referidos fatos geradores em GFIP,
o que implica na perda da espontaneidade, e ainda assim, a declaração foi feita após o lançamento
fiscal.”
Assim, de acordo com os dispositivos legais anteriormente transcritos, o
lançamento foi efetuado de conformidade com a legislação então vigente, inexistindo amparo
legal para o seu cancelamento.
A Recorrente se insurge quanto ao fato de o acórdão ter invocado a Solução de
Consulta Interna no 8, de 30/04/2007, para sustentar que a DRJ poderá exonerar o contribuinte da
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
6
multa de ofício quando o pagamento houver sido tempestivo. Alega que é estranha à matéria dos
autos, em razão de dispor sobre procedimentos em caso de recolhimento superior ao declarado
em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR.
Ocorre que da análise da decisão de piso não é possível identificar qualquer
problema quanto à menção a Solução de Consulta, visto que foi empregada, por analogia, para
apontar que a informação dos referidos fatos geradores em GFIP ocorreu posteriormente ao início
da ação fiscal e chegar à seguinte conclusão: “Assim, de acordo com o relatado no item 7.1 do
Relatório Fiscal, entendo foram corretamente consideradas no lançamento as últimas GFIP de
cada competência, enviadas antes do início da ação fiscal em apreço, constantes no banco de
dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação ‘EXPORTADA’.”
De outra parte, a Recorrente sustenta que da conjugação do disposto no art. 142
com o inciso I do art. 156, todos do CTN, concluiu-se ser ônus primário da autoridade
administrativa investigar se a matéria tributável apurada já fora objeto de recolhimento.
Ocorre que não identifico qualquer problema na decisão da DRJ que possa ensejar a
sua reforma, motivo pelo qual adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto
(art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Quanto à alegação da defesa que a fiscalização deveria ter intimado a Impugnante
para alterar as informações prestadas em GFIP, na busca pela verdade material, e
apoiado no art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, resta consignar que
em face da constatação de que tais contribuições não foram declaradas em GFIP,
ainda que tenha havido recolhimento das contribuições previdenciárias patronais
e das contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais, a
autoridade que tem suas atividades vinculadas à lei, está obrigada a lançar o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional, conforme determina o
art. 142, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5. 172, de 25 de outubro de
1966, in verbis:
(...)
Por fim, a Recorrente sustenta a necessidade de afastar o equívoco do acórdão que
refere que a Recorrente “efetuou parte dos recolhimentos antes do início do procedimento fiscal”
a partir do levantamento realizado (Tabela 1 – Comparativo GPS x valor declarado em GFIP + valor
lançado em AI) que indica recolhimento a menor da contribuição do mês de agosto. Ou seja, o
valor total recolhido (R$ 47.112,75) é inferior ao total apurado pela fiscalização (R$ 48.817,44).
Aduz que o valor total recolhido “foi de R$ 51.501,58, como fazem prova as 5
(cinco) GPS acostadas, bem como o extrato de contribuições do período (agosto de 2014) (docs.
01 a 06).”
Compulsando as informações, constata-se que procede tal alegação, visto que a
soma dos valores constantes do “Extrato de Contribuição”
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
7
(http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN...) resulta para o mês de agosto R$ 51.501,58 e não R$
48.817,44 como apurado pela fiscalização.
Assim sendo, como não se identifica recolhimento a menor antes do início do
procedimento fiscal, o lançamento deve ser retificado para abater do crédito tributário a multa de
ofício das contribuições comprovadamente recolhidas relativamente à competência de 08/2014.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir a multa de ofício de 75% relativamente à competência de
08/2014.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada
Com a devida vênia, divirjo da Relatora quanto ao afastamento da multa de ofício
de 75% referente à competência de 08/2014.
Como já relatado, trata o presente processo de lançamento (e-fls. 02/11) de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, parte patronal e de segurados, incidentes
sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais não informados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 15/19) e em seus Anexos (e-fls. 21/32).
Relevante reproduzir algumas considerações do auditor:
3.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, o pagamento de
remuneração aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa, constantes nas folhas de pagamento apresentada em meio digital,
remunerações estas que não foram informadas pelo mesmo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
3.2 O anexo I deste relatório destaca, mês a mês, a identificação dos segurados
contribuintes individuais constantes das folhas de pagamento, e não constantes
das GFIP, bem como sua respectiva remuneração.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.141 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725981/2017-56
8
3.3 Nas GFIP consideradas, houve apenas a informação de remuneração paga a
um único segurado contribuinte individual, José Carlos da Silva, NIT
1.678.350.402-7, nas competências de 05/2014 a 09/2014.
3.4 A contribuição dos segurados contribuintes individuais lançadas foram
descontadas das remunerações dos mesmos, conforme as folhas de pagamento
apresentadas.
[...]
8.3 A penalidade aplicada neste este lançamento sujeita-se ao disposto na Medida
Provisória (MP) no 449/2008, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
que introduziu o art. 35-A na Lei no 8.212/91, trazendo nova penalidade, pois que,
remetendo ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 e conforme o inciso I deste, impõe
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a contribuição lançada
[...].
Sem reparos à autuação. Constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/96. A multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo deve
ser aplicada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou
declaração inexata, não havendo previsão legal para o seu afastamento no caso concreto haja
vista a ausência de informação em GFIP dos valores pagos pela empresa a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço.
Importante ressaltar nesse ponto que a Solução de Consulta Interna Cosit no 8 de
30/04/2007, utilizada por analogia pela primeira instância para afastar parte da multa de ofício
apurada, trata de situação específica de “indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do
que o informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR”, não sendo esse o caso
dos autos. Tal fato é apontado pelo próprio interessado em sua defesa (e-fls. 633):
Em seguida, para excluir apenas a multa de ofício, o acórdão invoca a Solução de
Consulta Interna no 8, de 30/04/2007, que cuida, apenas e tão somente, da
possibilidade de a fiscalização se apropriar de supostos indébitos do contribuinte
decorrentes de recolhimentos superiores ao montante declarado em DCTF, DIRPF
e ITR, sem qualquer relação com o período ou o tributo da ação fiscal, bem posto
nos itens abaixo transcritos: [...]
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 703
DF CARF MF
Original